Tribunal: STF
Processo: ADI 2040
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-15
Data de publicação: 1999-12-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  TABELA DE
CUSTAS DOS ATOS JUDICIAIS DO ESTADO DO PARANÁ. INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL: INEXISTÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.  BASES DE
CÁLCULO DAS TAXAS JUDICIÁRIAS E EMOLUMENTOS: VALOR DA CAUSA E MONTE-
MOR.  VINCULAÇÃO DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS À CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO.
1. Não ofendem o princípio da independência e autonomia
dos Poderes (CF, artigos 2º e 99) emendas parlamentares oferecidas a
projetos de lei que versem sobre tabelas de custas e emolumentos.
2. A jurisprudência da Corte é tranqüila no sentido de
que é constitucional a cobrança da taxa judiciária que toma por base
de cálculo o valor da causa ou da condenação, observando-se o
princípio da razoabilidade (ADI nº 1.926-PE, Pertence, DJ de
10.09.99;  AGRAG nº 170.271-SP, Ilmar Galvão, DJ de 01 12. 95).
3. A escolha do valor do monte-mor como base de cálculo
da taxa judiciária encontra óbice no artigo 145, § 2º, da
Constituição Federal, visto que o monte-mor que contenha bens
imóveis é também base de cálculo do imposto de transmissão causa
mortis e inter vivos (CTN, artigo 33). Precedentes.
4.      A vinculação das taxas judiciárias e dos emolumentos
a entidades privadas ou mesmo a serviços públicos diversos daqueles
a que tais recursos se destinam subverte a finalidade institucional
do tributo.